Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-75.2019.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000016-75.2019.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO, CLEDER ARAUJO LEVI, KAYQ ALMEIDA MACHADO

PJ05

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS + 1/3. 13º SALÁRIO. FGTS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTEGRAÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro/BA, nos autos da ação ajuizada por Ednório Martins do Nascimento contra o Município de Gentio do Ouro, que reconheceu a nulidade do vínculo contratual mantido entre as partes no período de 2002 a 2016, por ausência de concurso público, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a contratação temporária irregular de servidor público gera efeitos jurídicos além da contraprestação salarial, e quais verbas trabalhistas devem ser reconhecidas em favor do contratado, à luz do entendimento consolidado pelo STF.

III. Razões de decidir
3. A contratação sem concurso público afronta o art. 37, II e IX, da CF/1988, sendo nulo o vínculo, ressalvado o direito ao pagamento de salários pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS (Tema 916/STF – RE 765320/MG).
4. O STF também fixou parâmetros para a validade das contratações temporárias (Tema 612/STF – RE 658026/MG), os quais não se verificaram no caso concreto.
5. A jurisprudência do STF e do TJ/BA admite, além do FGTS, o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração.
6. O Município não comprovou quitação das parcelas reclamadas, incidindo o art. 373, II, do CPC.
7. No tocante aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Sentença integrada em reexame necessário, apenas para determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, mantida nos demais termos.
Tese de julgamento:

"1. A contratação irregular pela Administração Pública gera apenas o direito à contraprestação salarial e ao FGTS. 2. São devidas as parcelas de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 3.Nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados somente na fase de liquidação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário n° 8000016-75.2019.8.05.0084
, remetidos pela

1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE GENTIO DO OURO, tendo como interessados,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e EDNORIO MARTINS DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REFORMAR A SENTENÇA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça